Tribunal: TJSP
Processo: 1016729-68.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Aquisição de aparelho para captação de sinal de internet móvel veicular e portabilidade de linha telefônica – Descumprimento – ineficiência do aparelho adquirida e portabilidade efetivada em nome da esposa do autor - Falha na prestação dos serviços caracterizada – O dano moral, não presumido, no caso, não foi comprovado – O mero

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Aquisição de aparelho para captação de sinal de internet móvel veicular e portabilidade de linha telefônica – Descumprimento – ineficiência do aparelho adquirida e portabilidade efetivada em nome da esposa do autor - Falha na prestação dos serviços caracterizada – O dano moral, não presumido, no caso, não foi comprovado – O mero descumprimento contratual não enseja, em regra, a fixação de indenização por dano moral – Entendimento da jurisprudência do STJ – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.